Tribunal: STF
Processo: AI 617848
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LV, E 105, III,
   DA COSNTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A alegada
   violação ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, pode configurar,
   em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o
   que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
II -
   Não cabe recurso extraordinário fundado em violação ao art. 105,
   III, da Constituição Federal, para rever a correção da decisão do
   Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso
   especial, exceto se o julgamento emanado deste Superior Tribunal
   apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o disposto
   no referido art. 105, III. Precedentes.
III - Agravo regimental
   improvido.